Tribunal: TJSP
Processo: 1110907-60.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão sanada – Pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça indeferido – Ausência de elementos novos que justifiquem a modificação de decisão anteriormente proferida.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1110907-60.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes CBLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, VBI
REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BREOF
PARTNERS LTDA. e BREOF EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS II LTDA,
são embargados LEANDRO DE OLIVEIRA BERNAL, MARCELO OLIVEIRA
ARAÚJO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CANAÃ
ÁREAS
E
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.(JUST.GRAT).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de
declaração, sem efeito infringente. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110907-60.2016.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1110907-60.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargtes: CBLA Empreendimento Imobiliário S/A, Vbi Real Estate
Empreendimentos e Participações Ltda, BREOF PARTNERS LTDA. e
BREOF EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS II LTDA
Embargdos: Leandro de Oliveira Bernal, Marcelo Oliveira Araújo e Canaã
Áreas e Negócios Imobiliários Ltda.(just.grat)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33219)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
sanada
Pedido de revogação do benefício da
gratuidade da justiça indeferido
Ausência de
elementos novos que justifiquem a modificação
de decisão anteriormente proferida.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito
infringente.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06)
opostos por BREOF EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS II LTDA. e BREOF
PARTNERS LTDA. contra v. acórdão (fls. 586/591 dos autos em apenso) que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
CANAÃ ÁREAS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MARCELO OLIVEIRA
ARAÚJO.
As embargantes afirmam haver omissão no v.
acórdão, pois deixou de apreciar o pedido de revogação de assistência
judiciária deferida aos embargados, reiterado pelas embargantes em sede de
contrarrazões. Ponderam que a empresa embargada não apresentou qualquer
prova a respeito de sua difícil situação financeira. Aduzem que a embargada
possui sede na Av. Brig. Faria Lima, região nobre da capital. Invocam a prova
documental produzida. Requerem seja determinado que os embargados
recolham as custas judiciais devidas, inclusive aquelas relativas ao recurso de
apelação. Postulam a condenação deles ao pagamento da multa prevista no
art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pleiteiam o acolhimento
dos embargos.
Manifestação dos embargados às fls. 11/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110907-60.2016.8.26.0100/50000
3
Há oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Realmente, há omissão no v. acórdão, a qual sano
aqui.
Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação
interposto por CANAÃ ÁREAS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
MARCELO OLIVEIRA ARAÚJO, as embargantes reiteraram seu pedido de
revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores por
ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2220967-
92.2016.8.16.0000, de minha relatoria.
Esclareço que, em sede de contestação, as rés
embargantes impugnaram o benefício, o que foi rejeitado pelo MM. Juízo a quo
(fls. 419/421). O agravo de instrumento por elas interposto em face de tal
decisão (no 2144654-22.2018.8.26.0000) não foi conhecido.
Por isso, adequada a devolução da matéria pelas
apeladas em sede de contrarrazões.
Analisando a questão, contudo, não verifico a
existência de elementos novos que autorizem a revisão daquela decisão que
concedeu a gratuidade da justiça às embargadas.
Constou do v. acórdão do agravo de instrumento no
2220967-92.2016.8.16.0000:
“E, no caso dos autos, os agravantes MARCELO e
LEANDRO alegaram e comprovaram que a condição financeira
alegada, instruindo o instrumento do presente recurso com
documentos em que se verifica a situação de suas contas bancárias,
as diversas anotações nos cadastros de restrição ao crédito e a
situação financeira de suas famílias (fls. 28/53).
Por seu turno, embora não goze da prerrogativa
atribuída às pessoas naturais pelo § 3o do artigo 99, a agravante
CANAÃ se desincumbiu do ônus de comprovar a insuficiência de
recursos alegada.
A declaração copiada às fls. 23 indica que a
agravante CANAÃ “permaneceu, durante todo o período de
01/01/2015
a
31/12/2015,
sem
efetuar
qualquer
atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial”. Situação
que é reforçada pela atual condição financeira de sua sócia, Sonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110907-60.2016.8.26.0100/50000
4
Aparecida Marinho Falcão, retratada nos documentos de fls. 08/27”.
As embargantes não reuniram documentos com
suas contrarrazões, tampouco agora em sede de embargos de declaração.
E aqueles apresentados com sua contestação (fls.
349/361 dos autos principais) não têm o condão de modificar meu
convencimento sobre a situação econômica das partes, já exarado
anteriormente.
Trata-se de ficha cadastral simplificada de Canaã
Produções e Comércio Ltda., empresa da qual LEANDRO é sócio, o que não
induz presunção de hipossuficiência, principalmente se considerado seu capital
social. Há também uma alteração contratual de Canaã Áreas e Negócios
Imobiliários, em que SONIA APARECIDA MARINHO FALCÃO integra o quadro
societário e fotografias de imóvel residencial atribuído ao embargado
LEANDRO.
A ausência de elementos novos a respeito da
questão já decidida foi inclusive mencionada expressamente pelo MM. Juízo a
quo (fls. 421 do processo principal).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
para fazer constar do v. acórdão que fica rejeitado o pedido de revogação da
gratuidade da justiça concedida aos autores.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator